Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. VIA BIFURCADA. MANOBRA TRANSVERSA DE AMBOS OS CONDUTORES. AUSÊNCIA DE PROVAS. CULPA INDETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso Inominado interposto pela ré para reformar a sentença que a condenou a indenizar as avarias do veículo da autora por atribuir-lhe a culpa pela colisão no acidente de trânsito. Requer a inversão da condenação nos termos do pedido contraposto.
3. Ambas as envolvidas trafegavam em via única no mesmo sentido, paralelamente. Próximo à bifurcação da via, manobraram em direção transversa a sua posição original para acessarem o seu destino, de forma a colidirem lateralmente uma com a outra.
4. Não há falar-se em culpa concorrente dos condutores, pois ambos não dirigiam com a cautela necessária, com atenção para a via preferível para tomada do seu destino, que se encontrava em posição oblíqua a que trafegavam.
5. À escassez de prova testemunhal para confirmar quem estava com velocidade incompatível no momento da colisão, ou se houve sinalização, não há como atribuir a culpa pelo acidente ou determinar quem lhe deu causa.
6. Não demonstrada a culpa exclusiva de um dos envolvidos, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais e do pedido contraposto.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).